Tribunal: CARF
Processo: 10320.724948/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.724948/2017-41
RESOLUÇÃO
1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUATORIAL ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 12-110.851 - 8a Turma da
DRJ/RJO, Sessão de 26 de setembro de 2019, que julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
2
I - INTRODUÇÃO
Trata-se dos autos de infração de fls. 2-10, por meio dos quais as bases de cálculo
negativas de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2012 foram reduzidas em R$
3.563.434,27.
2 Foram apontadas as infrações abaixo:

II - TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
3 A redução das bases de cálculo negativas foi motivada no Termo de Verificação
Fiscal (TVF), conforme excertos a seguir:

Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
3

Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
4

Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
5

Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
6

Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
7

Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
8

Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
9

Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
10

Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
11

Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
12

Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
13

Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
14

Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
15

Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
16

Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
17

Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
18

Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
19

Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
20

Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
21

Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
22

Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
23

A 8a Turma da DRJ/RJO julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja ementa
passo a reproduzir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. HIPÓTESES.
Os arts. 59, incisos I e II, e 60 do Decreto 70.235/72 estabelecem que só são nulos
os atos lavrados por pessoa/autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
RECEITA FINANCEIRA. RECONHECIMENTO PRO RATA TEMPORIS. TAXA EFETIVA DE
JUROS. MENSURAÇÃO.
Os juros derivados de operações com vencimento posterior ao encerramento do
período de apuração podem ser rateados pelos períodos a que competirem. Os
juros auferidos em cada período de apuração são mensurados pela taxa efetiva de
juros, que é determinada impondo-se a igualdade entre o custo de aquisição e a
soma dos valores presentes dos fluxos de caixa a receber:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
24
Ano-calendário: 2012
REDUÇÃO REFLEXA DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. MESMA RATIO
DECIDENDI.
No caso de redução reflexa de base de cálculo negativa da CSLL, aplica-se a
mesma ratio decidendi adotada para o IRPJ.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados

Ciente do Acórdão e com ele inconformado, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário argumentando em suma o que segue, in verbis:

(...) VI. DO PEDIDO
197. Diante do exposto, requer-se a esse E. CARF o recebimento, o conhecimento
e o provimento integral do presente recurso voluntário, para que seja
reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, conforme tratado no item III deste
recurso voluntário.
198. Caso, apesar dessas nulidades, este E. CARF entenda possível decidir o mérito
favoravelmente à Recorrente, conforme autorizado pelo artigo 59, parágrafo 3o,
do Decreto no 70.235/72, requer-se seja reformado o acórdão recorrido, com o
consequente cancelamento dos ajustes ao saldo de PF e BNCSLL determinados
pela autoridade fiscal.
199. Por fim, protesta-se pelo direito de realizar sustentação oral quando do
julgamento do presente recurso voluntário.

É o relatório.

VOTO
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa - Conselheiro

ADMISSIBILIDADE
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
25
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário e do Recurso de Ofício.
Demais disso, observo que o Recurso Voluntário é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
DA NECESSIDADE DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

A priori, entendo que o processo em epígrafe não se encontra apto a julgamento,
isso porque a recorrente ao suscitar a preliminar de nulidade do acórdão alegando a preterição do
direito de defesa demonstrou um ponto que precisa ser esclarecido para evitar qualquer nulidade
futura, o que faz nos seguintes termos:

(...)47. Como mencionado, apesar da sua extensão aparente, o conteúdo decisório
do acórdão recorrido é singelo. A parcela mais significativa do acórdão diz
respeito a transcrições e citações indiretas ao TVF ou à impugnação
administrativa, sem que fosse dedicado esforço suficiente para rebater todos os
argumentos apresentados pela Recorrente.
48. O principal argumento da Recorrente que deixou de ser analisado pelo
acórdão recorrido diz respeito à ausência de identificação da matéria e da base de
cálculo supostamente tributáveis, bem como à indicação do fundamento legal
para as acusações fiscais. Após a identificação desses vícios no TVF, a Recorrente
sustentou, com base no artigo 142 do CTN, a nulidade do lançamento tributário.
49. O acórdão, contudo, não analisou esses argumentos. O que se verifica é o
emprego de transcrições do tópico do acórdão no 12-110.850 voltado a analisar as
nulidades apontadas pela ora Recorrente nos autos do PAF no
10320.724070/2018-25.
50. No entanto, as nulidades apontadas pela Recorrente no presente processo são
distintas daquelas verificadas no PAF no 10320.724070/2018-25.
51. Por exemplo, neste processo, a Recorrente destacou que os anexos ao TVF
que tratam do cálculo da “taxa de juros efetiva” indicam o nome de outro
contribuinte (“Beach Park Hoteis e Turismo S.A.”). O acórdão nem sequer
menciona essa questão.
52. Sendo assim, o acórdão preteriu o direito de defesa da Recorrente, na
medida em que não enfrenta argumentos trazidos na peça impugnatória que
poderiam, em tese, modificar as conclusões alcançadas.(...)
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
26
57. O acórdão não procurou demonstrar o porquê de as considerações
formuladas no acórdão no 12-110.850 serem aplicadas ao presente caso. Como se
viu, ao adotar fundamentos genéricos para afastar o argumento de nulidade
apresentado pela Recorrente, uma série de particularidades do presente processo
foram ignoradas.
58. Tanto é assim o excerto do acórdão no 12-110.850 reproduzido pela
autoridade julgadora indica “taxas de juros efetivas” que não foram empregadas
no presente caso.

59. Além disso, no trecho do acórdão no 12-110.850 transcrito pelo acórdão
recorrido, há indicação de que a autoridade lançadora, nos autos do PAF no
10320.724070/2018-25, teria apresentado fórmula para esclarecer o cálculo da
“taxa de juros efetiva”. Confira-se:
(...)61. No presente processo, todavia, a autoridade lançadora nunca forneceu à
Recorrente essa informação, questão esta que será retomada adiante. Por ora,
basta reconhecer que o acórdão recorrido não confrontou efetivamente os
argumentos de defesa apresentados na impugnação, valendo-se de considerações
genéricas, desvinculadas das particularidades do presente caso.
62. Por mais essa razão, houve cerceamento ao direito de defesa da Recorrente.
63. A única forma de ser afastada a nulidade do acórdão da C. DRJ/RJO ocorrerá
na constatação de que o caso pode ser julgado de maneira favorável à
Recorrente. Dito de outra maneira, na hipótese em que, mesmo diante da
preterição do seu direito de defesa, o desfecho não seja diverso do cancelamento
integral do lançamento tributário, mantém-se a possibilidade de julgamento do
recurso voluntário.
64. De fato, o parágrafo 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/72 dispõe que,
“quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta”.
65. Conforme será tratado a seguir, há sólidos argumentos para que seja
reconhecida a improcedência integral das acusações fiscais veiculadas no TVF. Se
esta C. Turma Julgadora entender desta maneira, a nulidade poderá ser afastada.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
27
66. Caso contrário, deve ser determinado o retorno dos autos à primeira
instância, para que sejam efetivamente analisados os argumentos apresentados
pela Recorrente em sua impugnação administrativa.

Após analisar os argumentos supramencionado, como já mencionado, entendo que
o julgamento deve ser convertido em diligência, isso porque de fato a decisão de primeira
instância ao invés de enfrentar a arguição de nulidade alhures suscitada na impugnação apenas
empregou a transcrição completa do tópico do acórdão no 12-110.850 originário dos autos do PAF
no 10320.724070/2018-25, deixando de se pronunciar a respeito dos anexos ao TVF que tratam do
cálculo da “taxa de juros efetiva” realizado em planilha Excel em que indica o nome do “Beach
Park Hoteis e Turismo S.A.”, parte completamente estranha ao presente processo, não
mencionando uma linha a respeito dos argumentos do recorrente em relação a este ponto dado
ao fato de ter apenas descrito trecho do Acórdão do outro processo.
Destaca-se ainda que a referida planilha de Excel manualmente ajustada inserta nos
anexos ao TVF que tratam do cálculo da “taxa de juros efetiva” ao que parece foi destacada de
procedimento de fiscalização distinto do presente processo, reproduzo para melhor
entendimento:

Assim, como o cálculo efetuado pela autoridade fiscal é um dos objetos a ser
avaliado no curso do presente processo, especialmente no que diz respeito a determinação direta
da taxa de juros que fora calibrada manualmente pela autoridade fiscal mediante utilização do
programa Excel, e na planilha do referido programa apresentou parte estranha ao contexto dos
autos, se torna imprescindível o pronunciamento da unidade de origem para esclarecer
especificamente se a referência ao “Beach Park Hoteis e Turismo S.A.” é mero erro material de
transcrição ou se influenciaria nas bases tributárias a serem calculadas, e para esclarecer se o
conteúdo calculado é hígido e coerente com o lançamento fiscal referente a apuração de supostas
receitas omitidas.
Na sequência, após os esclarecimentos, deve ser encaminhado o processo para a
DRJ exarar novo acórdão para o enfrentamento da matéria supramencionada que se fez ausente
para que a recorrente possa se manifestar com segurança em relação aos pontos que precisam ser
precisamente delineados para que não paire incertezas em relação a correção do cálculo efetuado
para preservar a dialeticidade inerente ao PAF, afinal na atual situação remanesce a incerteza se a
importação de dados fora mero erro material.
Ademais, constou da impugnação que (...) “A segunda página do Anexo também
não contribui para esclarecer os cálculos da fiscalização. Além de nova referência à pessoa jurídica
“BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S/A”, o Anexo limita-se a apresentar planilha com legendas
sucintas e diversos campos inexplicavelmente em brancos. Observe-se um trecho dessa planilha”:
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
28

Portanto, entendo que o erro na importação da planilha manualmente ajustada do
procedimento de fiscalização de contribuinte denominado Beach Park, somado a irresignação
formalmente manifestada na impugnação que fora insuficientemente analisada diante da
transcrição dos termos do Acórdão 12-110.850 (PAF no 10320.724070/2018-25) que não
enfrentou a matéria implicou a necessidade da conversão do julgamento em diligência para evitar
qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa da recorrente que precisa ser corrigida na
presente fase processual para que se reestabeleça a clareza necessária e se privilegie a efetividade
do processo administrativo fiscal sob pena de eventual prejuízo processual futuro.
Sendo assim, entendo por converter o julgamento em diligência para:

1) Que a unidade de origem esclareça se a referência ao “Beach Park Hoteis e
Turismo S.A.” é mero erro material de transcrição na importação da planilha
manualmente ajustada ou se influenciaria nas bases tributárias a serem
calculadas no auto de infração, e para responder se o conteúdo calculado é
hígido e coerente com o lançamento fiscal referente a apuração de supostas
receitas omitidas;

2) Na sequência, após os esclarecimentos da unidade de origem, deve ser
encaminhado o processo para a DRJ e seja prolatado novo Acórdão no sentido
de se pronunciar de forma específica quanto ao tópico da Impugnação
denominado - a) Nulidade por vício material insanável: violação à ampla defesa e ao
contraditório; ausência de identificação da matéria e da base de cálculo
supostamente tributáveis e de indicação do fundamento legal correspondente (e-fls.
803) se pronunciando a respeito dos cálculos realizados com a denominação de
contribuinte diferente do que consta nos autos em função da mera transcrição dos
termos do Acórdão 12-110.850 (PAF no 10320.724070/2018-25) que findou por
não enfrentar a contento matéria suscitada pelo impugnante/recorrente quanto
à ausência de identificação da matéria e da base de cálculo supostamente
tributáveis, bem como à indicação do fundamento legal para as acusações
fiscais que teria embasado o seu pedido de nulidade do lançamento tributário
nos termos do artigo 142 do CTN.

3) Em seguida o contribuinte deve ser intimado a se manifesta e, os autos deverão
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724948/2017-41
29
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 1232
DF CARF MF
Original